Tribunal: TJES
Processo: 5020691-74.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020691-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO PRATES
RECORRIDO: EDIONICIO CAITANO BARBARA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020691-74.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANTONIO CARVALHO PRATES

RECORRIDO:
EDIONICIO CAITANO BARBARA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO LOCADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANTONIO CARVALHO PRATES (locatário) em face de EDIONICIO CAITANO BARBARA (locador). O autor alegou ter celebrado contrato de locação residencial em agosto de 2021 e que, diante de sua recusa em aceitar a majoração do aluguel, o locador teria solicitado o desligamento do fornecimento de energia elétrica do imóvel em maio de 2022. Sustentou que a privação do serviço essencial por aproximadamente 15 dias lhe causou graves transtornos, como perda de alimentos e ofensa à dignidade, configurando coação ilegal e gerando direito à indenização por danos morais.

2.

Em sua contestação, o réu defendeu que o corte de energia decorreu da inadimplência do próprio autor em relação às faturas de fevereiro, março e abril de 2022, e que teria apenas notificado verbalmente o autor para desocupação do imóvel. Em pedido contraposto, pleiteou indenização por danos morais, alegando falsa acusação (denunciação caluniosa).

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes tanto o pedido autoral quanto o pedido contraposto, por não vislumbrar a configuração dos elementos caracterizadores da reparação extrapatrimonial em ambas as partes.

4.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que o indeferimento da reiteração de ofício à concessionária de energia elétrica (EDP) impediu a produção de prova essencial para confirmar a autoria do corte de energia. No mérito, subsidiariamente, defendeu a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais, alegando que os áudios acostados aos autos demonstram a conduta ilícita do locador e a violação à dignidade do locatário pela privação de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em verificar se o indeferimento da reiteração de ofício à concessionária de energia para identificar a autoria do pedido de corte de energia elétrica configura cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção probatória.

2.

Subsdiariamente, busca-se apurar se a conduta do locador de, supostamente, solicitar o corte de energia elétrica do imóvel locado, em contexto de divergência contratual e ausência de comprovação de inadimplência, configura ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis ao locatário, considerando o conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Do Cerceamento de Defesa:
A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar. O ordenamento processual atribui ao magistrado a função de destinatário final das provas, incumbindo-lhe zelar pela adequada instrução do processo e avaliar a suficiência dos elementos já existentes. Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito suficientemente instruído e a produção de prova adicional prescindível para o completo esclarecimento da controvérsia. O indeferimento de diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias está inserido no poder discricionário do juiz, sem que isso implique violação aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.

2.

Dos Danos Morais:
Para a caracterização do dever de indenizar por danos morais, a legislação civil exige a comprovação concomitante de três elementos: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de um dano efetivo (físico ou moral) e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. No presente caso, o conjunto probatório acostado aos autos, incluindo os áudios apresentados pelo recorrente, não se mostrou suficiente para demonstrar de forma inequívoca que o corte de energia elétrica foi solicitado e efetivado por ato ilícito do locador. Ausente a prova cabal do ato lesivo imputado ao recorrido e, consequentemente, do nexo causal com os transtornos alegados, não se configura o dever de reparação extrapatrimonial.

3.

Manutenção da Sentença:
A sentença de primeiro grau foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção do julgado sem a necessidade de nova fundamentação jurídica quando os fundamentos originários são suficientes e adequados para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2.

Concedida a gratuidade da justiça ao recorrente.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, ainda que requerida por uma das partes, quando o magistrado, destinatário final das provas, considera o processo suficientemente instruído e a diligência pretendida desnecessária para o deslinde da controvérsia. 2. A ausência de comprovação inequívoca do ato ilícito do locador e do nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado corte de energia elétrica, bem como do dano efetivo, impede a configuração do dever de indenizar por danos morais em relações locatícias.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANTONIO CARVALHO PRATES em face do EDIONICIO CAITANO BARBARA.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou contrato de locação residencial com o requerido em 28 de agosto de 2021, tendo como objeto o imóvel situado na Rua 1, nº 06, Bairro Jabaeté, Vila Velha/ES. O valor do aluguel foi pactuado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com vigência prevista de 24 (vinte e quatro) meses, devendo encerrar-se em 26 de agosto de 2023. Relatou o requerente que, na vigência do contrato, o requerido passou a exercer pressão indevida para a desocupação do imóvel ou, alternativamente, para a majoração do aluguel para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem justificativa contratual. Diante da recusa do locatário em aceitar as novas condições impostas, o réu teria se dirigido à concessionária de energia (EDP) e solicitado o desligamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em 25 de maio de 2022. Alegou que a conduta do requerido ocasionou a suspensão do serviço essencial por aproximadamente 15 (quinze) dias, restabelecendo-se apenas em 10 de junho de 2022. Sustentou que a privação de energia elétrica lhe causou graves transtornos, como a perda de alimentos e ofensa à sua dignidade e de sua família, caracterizando coação ilegal para a desocupação do bem. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o corte no fornecimento decorreu exclusivamente da inadimplência do próprio autor, apontando a existência de faturas em aberto referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022, o que teria motivado a suspensão do serviço pela concessionária. Argumentou ainda que, diante da necessidade de reaver o imóvel, o locador notificou verbalmente o autor, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, o que tornaria ilógica a suposta conduta de solicitar o corte de energia no interregno. Alegou também que o requerente violou cláusulas contratuais ao humilhar o locador e ao deixar de adimplir as faturas de consumo. Em sede de Pedido Contraposto, pleiteou a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que o requerente teria realizado falsa acusação (denunciação caluniosa) ao imputar-lhe indevidamente a responsabilidade pelo corte de energia, ferindo sua honra. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da Lei nº 9.099/95, resolvo o mérito da demanda para:

a)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado por não restarem configurados os elementos caracterizadores da denunciação caluniosa ou de qualquer outro ato ilícito que justifique a reparação extrapatrimonial pleiteada.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17677082, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
. No mérito, subsidiariamente, defende a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que, independentemente da resposta da EDP, o acervo probatório existente — notadamente os áudios acostados aos autos — demonstra a conduta ilícita do locador. Aponta que o réu utilizou linguagem intimidatória e ofensiva para pressionar a desocupação do imóvel após a recusa no aumento do aluguel, caracterizando abuso de direito e violação à dignidade do locatário, que permaneceu cerca de 15 (quinze) dias sem serviço essencial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade ou, no mérito, condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação extrapatrimonial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o indeferimento da reiteração de ofício à concessionária de energia (EDP), com a imposição de astreintes, impediu a produção de prova essencial para o deslinde da causa. Sustenta que a informação sobre a autoria da solicitação do corte de energia é nuclear para confirmar o nexo causal e que a negativa judicial, sob o fundamento de celeridade e inaplicabilidade de multa a terceiro no sistema dos Juizados, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação. Requerendo, assim, a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para a efetivação da instrução probatória.

Contudo, não merece prosperar a preliminar, vez que o ordenamento processual confere ao magistrado a posição de destinatário final das provas, incumbindo-lhe zelar pela adequada instrução do feito. Desse modo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, cabe ao juiz, com base em seu prudente convencimento, definir se a causa já se encontra madura ou se a produção da prova pretendida pela parte se faz necessária para o completo esclarecimento da controvérsia. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (gn).

Logo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, compete ao magistrado avaliar a suficiência dos elementos já existentes e, se entender dispensável a produção da prova, realizar o julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que não pôde se verificar prejuízo psicológico e financeiro comprovadamente causados por ato lesivo do recorrido, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)